Tribunal: TJBA
Processo: 8053522-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053522-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIBA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
DAGOBERTO MARIANO BERNARDI

AGRAVADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO UMBERTO LUCHESI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
RECONHEC
IM
EN
T
O
D
A VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTIPULADA ENTRE AS PARTES. DECLAR
ADA PELO JUÍZ
O
DE ORIGEM D
A INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Exceção de Incompetência n.º
0000300-83.2009.8.05.0081
em
trâmite na 1.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Formosa do Rio Preto, que extinguiu o feito e julgou improcedente o pedido do autor.

2. A sentença embargada reconheceu que há uma cláusula de eleição de foro estipulada entre as partes na Escritura Pública de Dação em Pagamento com Pacto Adjeto de Recompra, bem como nas Cédulas de Produto Rural. Ainda, conforme a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

3. Adicionalmente, a embargante tem sua sede na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, não possuindo filial em Formosa do Rio Preto/BA, o que reforça a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro para a Comarca de São Paulo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053522-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DAIBA COMERCIAL AGRICOLA LTDA e outros (4) e como apelada SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 3
de junho
de 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13